Tribunal: TJSP
Processo: 2263979-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Privilegiado
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio qualificado tentado - Prisão Preventiva - Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar - Inocorrência - Decisão suficientemente fundamentada - Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), de acordo com o artigo 312 do CPP – Incabível a substituição da prisão

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio qualificado tentado - Prisão Preventiva - Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar - Inocorrência - Decisão suficientemente fundamentada - Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), de acordo com o artigo 312 do CPP – Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, pois estas não se mostram adequadas à gravidade do crime e suficientes para garantir a ordem pública, nos termos do artigo 282 do CPP - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2263979-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é impetrante MYLENA
JOVANOVICH ANDRADE DA SILVA e Paciente DEBORA ANTONINA
MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263979-20.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 23464
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no: 2263979-20.2020.8.26.0000
Impetrante: Luiz Carlos Mota Junior
Paciente: Debora Antonina Machado
Comarca: Tatuí
Habeas Corpus
Homicídio qualificado tentado - Prisão
Preventiva - Alegação de ausência dos requisitos autorizadores
da prisão cautelar - Inocorrência - Decisão suficientemente
fundamentada - Presença dos requisitos autorizadores para a
decretação da segregação cautelar (fumus comissi delicti e
periculum libertatis), de acordo com o artigo 312 do CPP
Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas
cautelares, pois estas não se mostram adequadas à gravidade
do crime e suficientes para garantir a ordem pública, nos
termos do artigo 282 do CPP - Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo i. advogado Luiz Carlos
Mota Junior em favor de Debora Antonina Machado, alegando constrangimento
ilegal por ato praticado pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
Tatuí/SP.
Em suas razões, alegou o impetrante, em síntese, que a paciente foi
presa em flagrante delito em 25.08.2020 por suposta prática do crime previsto no
artigo 121, § 2o, incisos II (motivo fútil) e VI contra a mulher em razões da condição
do sexo feminino), e § 2o-A, inciso I (no contexto de violência doméstica e familiar),
c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal. Afirmou que a i. Autoridade apontada
como coatora converteu sua prisão em flagrante em preventiva e, posteriormente, em
22.09.2020, seu pedido de revogação da prisão preventiva restou indeferido (fls.
23/24).
Apontou que a r. decisão atacada estaria desprovida de
fundamentação idônea, argumentando que ilações abstratas da gravidade do delito
não seriam suficientes para admitir a segregação cautelar da investigada.
Afirmou que a paciente agiu em legítima defesa e que a suposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263979-20.2020.8.26.0000 -Voto no
3
vítima teve ferimentos leves conforme o laudo pericial do exame a que foi
submetida, não tendo intenção de matar sua cunhada.
Destacou que a paciente não representa risco ao andamento
processual e apontou a vedação do uso da prisão preventiva como forma de
antecipação da pena, em respeito ao princípio da presunção de inocência, disposto no
artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.
Dada às supostas circunstâncias favoráveis da paciente e o caráter
excepcional da prisão preventiva, afirmou estarem preenchidas as condições legais
necessárias à substituição da prisão por outras medidas cautelares, nos termos do art.
319 do Código de Processo Penal.
Diante disso, requereu a concessão da ordem, em liminar, para que
fosse revogada a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, mediante a
aplicação de medidas cautelares alternativas, dispostas no art. 319 do CPP, com a
expedição do competente alvará de soltura.
Indeferida a liminar reclamada (pp. 107/109), sobrevieram as
informações da D. Autoridade tida como coatora (pp. 113/114), bem como parecer da
Procuradoria Geral da Justiça, no sentido de denegação da ordem (pp. 155/161).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Inicialmente, importa ressalvar que inviável, na via sumaríssima do
“writ” eleito, a avaliação da tese defensiva relativa a legítima defesa, porquanto a
análise da matéria, “in casu”, requer o seu exame aprofundado, confundindo-se com o
próprio mérito da Ação Penal, o qual deverá ser apreciado oportunamente pelo Juízo
de Primeira Instância, sob o crivo do contraditório, incompatível com a via estreita do
“habeas corpus”, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
No mais, infere-se dos autos que no dia 25 de agosto de 2020, por
volta das 19h50min, na Rua Marechal Floriano Peixoto, no 1229, Vila Menezes, na
cidade e Comarca de Tatuí, a paciente, por motivo fútil, por razões da condição de
sexo feminino em contexto de violência doméstica e familiar e contra a mulher,
tentou matar sua cunhada Carla Montielle Moura Vicente com golpes de faca, não se
consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade.
Consoante o apurado, a vítima convive em união estável com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263979-20.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Délio, irmão da paciente (sendo então vítima e acusada cunhadas). Carla e Délio
possuem um filho, Kauan, de 9 anos de idade. Isabel é avó de Délio e Débora,
portanto bisavó de Kauan.
Na data dos fatos, a acusada estava na casa da avó Isabel quando a
vítima chegou ao local trazendo consigo Kauan, para visitar a bisavó. Ao ver o
sobrinho, contrariada, a acusada tentou impedi-lo de entrar na residência, empurrou o
menino e desferiu tapas contra ele.
Assustado, Kauan chamou pela genitora, que foi ao encontro do
filho para socorrê-lo. Ao ver Carla se aproximando, a acusada, com evidente ânimo
homicida, armou-se com uma faca que estava num carrinho de lanches, na via
pública, e desferiu 03 golpes na direção do pescoço da cunhada, que se defendeu com
os braços, razão pela qual acabou atingida no ombro e no rosto.
Em meio aos golpes, a vítima conseguiu se desvencilhar, fugindo
do local e procurou atendimento médico.
Acionados, policiais militares lá compareceram e, cientificados,
conduziram a acusada à Delegacia de Polícia, lavrando-se o auto de prisão em
flagrante.
Deste modo, evidencia-se suficientes indícios de autoria e
materialidade do delito, restando satisfeitos os requisitos da medida extrema, nos
termos do art. 312, caput, do CPP.
Destaca-se que a paciente praticou crime gravíssimo, com violência
contra a pessoa, somente não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias
à sua vontade.
Observa-se, outrossim, pela simples leitura da decisão de 1o grau
que a digna autoridade impetrada não fundamentou a prisão preventiva de forma
genérica e vaga, como quer fazer crer o causídico, pois, no caso concreto, a
manutenção da prisão da paciente foi analisada detalhadamente, trazendo os
elementos de convicção que motivaram a medida de exceção, encontrando-se,
portanto, devidamente fundamentada, em total consonância com o artigo 93, inciso
IX, da Constituição Federal e artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto se
baseou nas características e nas consequências do crime cometido, descrevendo fatos
graves que justificam a segregação cautelar da paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263979-20.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Desse modo, embora se exija que o Juiz ou o Tribunal dê as razões
de seu convencimento, não há necessidade de que seja extensamente fundamentada,
tendo em vista que uma decisão com motivação sucinta é, sim, decisão motivada
(STF AgReg no AI 387.318/RS, rel. Min. Carlos Veloso, DJ 6.9.2002, p. 90; RE
566.087/RJ, rel. Min. Ellen Gracie Dje 25.10.2010).
No mais, registre-se que a prisão preventiva não afronta o princípio
da presunção de inocência, vez que a própria Constituição Federal autoriza a custódia
mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o,
LXI), a exemplo do que ocorre no caso em tela.
Por fim, anote-se que residência fixa e outras condições subjetivas
favoráveis (primariedade e bons antecedentes) não constituem motivos aptos a
impedir, per si, a manutenção da custódia provisória, notadamente quando presentes
os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema (HC 410.511/AM, Rel.
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018).
Assim, a prisão cautelar merece ser mantida, de modo a autorizar o
encarceramento provisório com vistas a tutelar o meio social e impedir a
recalcitrância criminosa, não havendo, ao menos a priori, como conceder a paciente
a pretendida liberdade ou substituir a cautelar extrema por medidas mais brandas,
pois estas não se mostram adequadas e suficientes para garantia da ordem pública.
Desta forma, por inexistir qualquer vício, não há falar-se em
ilegalidade da segregação imposta a paciente.
Diante de tais considerações e, em consonância com o parecer
ministerial, denega-se a ordem.
Cláudio Marques relator